Tribunal: TJSP
Processo: 9000673-13.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de reforma da decisão que indeferiu a progressão de regime – IMPOSSIBILIDADE – Requisito subjetivo não preenchido – Exame criminológico realizado, de forma regular, com descrição suficiente a respeito das reações e respostas do sentenciado – Conclusão do Juízo "a quo" e deste relator, concluindo por seu despreparo para progredir de regime – Negado provimento ao

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de reforma da decisão que indeferiu a progressão de regime – IMPOSSIBILIDADE – Requisito subjetivo não preenchido – Exame criminológico realizado, de forma regular, com descrição suficiente a respeito das reações e respostas do sentenciado – Conclusão do Juízo "a quo" e deste relator, concluindo por seu despreparo para progredir de regime – Negado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000673-13.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JOSÉ
ANTONIO CARDOZO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000673-13.2019.8.26.0602 -Voto no 42837 - I
2
VOTO No: 42837
AGRV.No: 9000673-13.2019.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA VARA DAS EXECUÇÕES
AGTE. : JOSÉ ANTÔNIO CARDOZO
AGDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAGISTRADO DE 1o GRAU: DR. EMERSON TADEU PIRES DE CAMARGO
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Pedido de reforma da
decisão que indeferiu a progressão de regime

IMPOSSIBILIDADE Requisito subjetivo não preenchido
Exame criminológico realizado, de forma regular, com
descrição suficiente a respeito das reações e respostas do
sentenciado Conclusão do Juízo “a quo” e deste relator,
concluindo por seu despreparo para progredir de regime
Negado provimento ao agravo.
Em agravo de execução, pretende JOSÉ
ANTÔNIO CARDOZO que seja anulada a r. decisão, proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções de
Sorocaba, que indeferiu o pedido de progressão de regime
(fls. 40).
Alega que o agravante que preenche os
requisitos para a concessão do benefício pleiteado,
salientando que não ostenta falta disciplinar e possui
bom comportamento carcerário, bem como que o exame
criminológico
teve
resultado
favorável
da
Comissão
Técnica de Avaliação.
Requer, assim, a concessão da progressão
ao regime semiaberto (fls. 42/48).
Apresentada a contraminuta do agravo a
fls. 50/52, o agravado requereu o não reconhecimento do
pedido. Mantida a decisão agravada (fls. 53).
O Procurador de Justiça, em seu parecer de
fls. 6264, opinou pelo não provimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000673-13.2019.8.26.0602 -Voto no 42837 - I
3
É O RELATÓRIO.
JOSÉ ANTÔNIO CARDOZO cumpre pena total de
22 anos e 4 meses de reclusão, pela prática de dois
crimes de estupro, sem registro de falta disciplinar.
Está cumprindo pena desde 06/07/2010 e nunca foi
beneficiado com a progressão (fls. 13/16).
O Juízo “a quo” considerou preenchido o
requisito objetivo e quanto ao subjetivo, determinou a
realização de exame criminológico.
Como se sabe, para que um sentenciado seja
beneficiado com a progressão de regime não basta o
simples decurso de prazo e nem que ele esteja há mais
tempo em estabelecimento penitenciário mais severo do que
o mínimo fixado, e nem que simplesmente não registre
faltas disciplinares em seu prontuário, já que bom
comportamento é obrigação do preso.
É necessário, sobretudo, que o reeducando
demonstre aptidão psicológica, a fim de que demonstre que
a conduta criminosa não mais irá se repetir.
O
simples
atestado
de
boa
conduta
carcerária não tem o condão de trazer à tona essa
avaliação
tão
criteriosa,
até
mesmo
porque
o
comportamento de uma pessoa encarcerada será diverso
quando estiver em um regime mais brando, quando então
será colocada à prova.
Para tanto, a sociedade não pode suportar
mais um indivíduo, sem a segurança de que ele esteja
preparado para voltar ao convívio de seus pares.
É certo que as condições de nossas prisões
são precárias e, muitas vezes, não recuperam o indivíduo,
porém, repita-se, não pode a sociedade receber mais um
elemento despreparado, sob pena de sofrer mais uma vez
com suas ações delituosas.
O exame criminológico realizado (fls.
21/27), notadamente, o exame psicológico, deu conta de
que o sentenciado, em exame anterior, negou a
participação nos delitos, assumindo apenas o roubo, mas
nesta avaliação, se colocou de modo mais reflexivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000673-13.2019.8.26.0602 -Voto no 42837 - I
4
admite ter praticado os delitos pelos quais cumpre pena,
ponderando que era usuário de substâncias entorpecentes.
No que se refere aos valores interpessoais e perspectivas
em relação à vítima, denota alguma crítica e embora sua
análise
ainda
denote
tendências egocêntricas e se
fundamente em aspectos mais pessoais e familiares, em
detrimento de uma perspectiva mais ampla e social, JOSÉ
demonstra evolução em relação à avaliação anterior. O
sentenciado não está trabalhando e se matriculou na
escola, aguardando vaga.
A comissão técnica de classificação foi
favorável à progressão de regime.
Verifica-se, portanto, que o sentenciado
possui aspectos positivos que devem ser considerados, mas
ainda não possui maturidade o suficiente para galgar
regime mais brando.
O exame supracitado tinha por função,
avaliar o merecimento do sentenciado para recebimento dos
benefícios e, na visão deste relator, constatou que ele
não amadureceu o suficiente, para o fim de receber a
semiliberdade, ainda que já tenha evoluído da avaliação
anterior para esta, sobretudo, por conta de suas
tendências egocêntricas, necessitando de maior reflexão a
respeito de suas ações delitivas.
Dessa forma, levando em consideração o
exame criminológico, entendo que, de fato, o requisito
subjetivo não estava preenchido para fins de progressão
de regime, à época da decisão.
Desse modo, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao agravo.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator